Tribunal: TJBA
Processo: 0501527-11.2016.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0501527-11.2016.8.05.0112

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA

Advogado(s):

APELADO: RADIO FM CHAPADA DIAMANTINA LTDA - ME e outros

Advogado(s):BRUNO OLIVEIRA LEAO CARNEIRO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO. TAXA MUNICIPAL SOBRE
FUNCIONAMENTO DE
ANTENAS E TORRES DE RADIODIFUSÃO.
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA PELO MUNICÍPIO DE ITABERABA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS NO JULGAMENTO DO TEMA 919
DE REPERCUSSÃO GERAL
DO STF
DEVENDO ALCANÇAR COBRANÇAS POSTERIORES E DEZEMBRO DE 2022, RESSALVADAS AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.
RECURSO DESPROVIDO.
MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE MÉRITO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Itaberaba contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de tributo, reconhecendo a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) e da Taxa de Fiscalização Ambiental (TFA), instituídas pelo município sobre torres e antenas de radiodifusão.

A ação foi ajuizada em 08/06/2016, anteriormente à publicação da ata de julgamento do RE 776.594 (Tema 919) do STF.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a modulação de efeitos determinada pelo STF no julgamento do Tema 919 da repercussão geral alcança ações ajuizadas anteriormente à publicação da ata de julgamento (05/12/2022), de modo a convalidar as exações discutidas.

III. Razões de decidir

O STF delimitou que os efeitos prospectivos da decisão não atingem as ações já ajuizadas, as quais permanecem regidas pela declaração de inconstitucionalidade plena da exação.

A interpretação sustentada pelo Município de que a modulação teria aplicação indistinta contraria o entendimento firmado pelo STF, que excepcionou expressamente as ações judiciais propostas antes da publicação da ata de julgamento do Tema 919.

A sentença reconheceu corretamente a inconstitucionalidade das taxas municipais e determinou a repetição do indébito, observados os critérios legais, sendo desnecessária qualquer reforma.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido. Manutenção integral da sentença de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, IV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 776.594, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 05.12.2022, DJe 09.02.2023.

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501527-11.2016.8.05.0112, em que figura como apelante o Município de Itaberaba, e como apelada
Rádio FM Chapada Diamantina LTDA e Rádio Bahiana de Itaberaba LTDA.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
do apelo e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09- 239